Tribunal: TJMT
Processo: 1021327-69.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021327-69.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,]

Parte(s):

[JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALINA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 513.392.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA —
AÇÃO ORDINÁRIA
— DISCUSSÃO SOBRE BEM IMÓVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO — IRRELEVÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA — INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA —
artigo 2º, § 1º, iI, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009
— OBSERVÂNCIA.

Ao Juizado Especial da Fazenda Pública não compete processar e julgar pretensão
sobre bem imóvel do Estado de Mato Grosso
, por expressa vedação do artigo 2º, § 1º, II, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Logo, compete ao
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
processar julgar a pretensão nominada de
ação ordinária
.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital

por ser o
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital

competente
para processar e julgar
ação ordinária
proposta por

Gonçalina Maria do Nascimento
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Designado o Juízo suscitado

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 111062490).

Não há informações (Id. 116320997).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.

117460455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação ordinária
proposta por

Gonçalina Maria do Nascimento
contra o
Estado de Mato Grosso
,
distribuída em 9 de outubro de 2019,
cuja causa de pedir senta praça na alegação de que “
o Estado restou inerte quanto ao interesse de obter a posse
” do imóvel urbano objeto da demanda,
atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00: mil reais
,
presente o pedido para que seja declarada “
a posse, com todos os seus efeitos legais, em favor da autora
”, ou, “
de modo diverso, que determine ao Estado que indenize a possuidora pela área definida como parque, pelo valor real e atual do imóvel, a ser avaliado por profissional habilitado, pago em moeda corrente, em única parcela, tendo somente após isso, direito de interferir na posse na autora
” (Id. 110833486 – fls. 19/20).

Na data de 11 de dezembro de 2019, o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
declinou da competência ao
Juízo
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão do valor dado à causa (Id. 110833486 – fls. 53/54).

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso ao alegar, em preliminar, a incompetência do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, afirma que: “
O imóvel, objeto da ação, insere-se em perímetro do Parque Massairo Okamura, unidade de conservação de proteção integral, de titularidade do Estado de Mato Grosso, por força da Lei nº 7.313/00, que inicialmente criou a Reserva Ecológica do CPA, Lei nº 7.461/01, que alterou respectiva denominação para Reserva Ecológica Massairo Okamura, pela Lei nº 7.436/01 e, finalmente, por meio da Lei nº 7.506/01, enquadrou-a como Parque Estadual. Deste modo, o imóvel que a autora pretende reconhecer o domínio, espaço especialmente protegido, é de titularidade do Estado de Mato Grosso
” (Id. 110833486 – fls. 62).

Daí decorrente, o Juízo suscitante
entende que, “
embora o Juizado Especial da Fazenda Pública tenha competência absoluta para apreciar e julgar processos em que o valor da causa não exceder a 60 (sessenta) salários-mínimos, há vedação legal existente quando a ação versar sobre bens imóveis de propriedade dos entes públicos
” (decisão datada de 19 de outubro de 2021, Id. 110833484 – fls. 2/4).

Pois bem.

Por se tratar de ação sobre bem imóvel do Estado de Mato Grosso, há expressa vedação de tramitação pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 2º, § 1º, II, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (Vetado)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Logo, não é relevante para fixação de competência o valor atribuído à causa, visto que ao Juizado Especial da Fazenda Pública não compete processar e julgar pretensão
sobre bem imóvel do Estado de Mato Grosso.

Em conclusão, ao
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital compete processar e julgar a pretensão nominada de
ação ordinária
(Processo Judicial Eletrônico nº 1045512-19.2019.8.11.0041, Primeira Instância).

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022